Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA. APLICAÇÃO DE PATAMAR MENOR DO QUE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS ABSTRATAMENTE FIXADAS, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PARÂMETRO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto simples, inclusive pelas filmagens dos fatos e pela confissão do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2. No que concerne à quantidade de aumento de pena na pena-base, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem-se proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1 Patamar de aumento de pena inferior a 1/8 (um oitavo), eleito na origem, mantido, eis que mais benéfico ao Apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.